Tribunal: TJMT
Processo: 1014989-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014989-16.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (REQUERIDO), JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS - CPF: 049.231.391-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR POR 6 MESES – REEDUCANDO COM
“TCE COM AFUNDAMENTO DO CRÂNIO”
,
“HIV”
E
“TUBERCULOSE ATIVA EM TRATAMENTO”
– PANDEMIA DE
CORONAVÍRUS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDO EFEITO ATIVO PARA RESTABELECER A MEDIDA EXTREMA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO
DECISUM
– CARÁTER HUMANITÁRIO – CONDIÇÃO PECULIAR – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO REEDUCANDO – SUBSTITUIÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – IMPROCEDÊNCIA.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar dos requeridos.

O reeducando é portador de
“TCE com afundamento do crânio”
,
“HIV”
e
“tuberculose ativa em tratamento”
, ou seja, é pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral,
em virtude da condição de saúde do mesmo
, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a segregação em regime fechado,
de forma excepcional e temporária
, pela prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito suspensivo
ao Recurso de agravo em execução, interposto no executivo de pena n. 5454-95.2013.8.11.0042, que concedeu,
ex officio
, a substituição do regular cumprimento de pena em regime fechado por prisão domiciliar, sem oportunizar prévia vista dos autos ao Ministério Público.

Asseverou-se que a prisão domiciliar foi concedida ao apenado, que não preenche os requisitos legais para o tratamento de saúde extramuros, com fundamento, tão somente, em um rol de casos numerados pela administração da Penitenciária Central do Estado como de
“difícil ou impossível tratamento”
intramuros e no risco abstrato de contaminação ao vírus Covid-19, quando, em verdade, outras medidas alternativas poderiam ter sido adotadas.

Afirmou-se que o reeducando José Helber Correia dos Santos possui pena total de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, assim como ainda possui 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de pena remanescente de cumprimento, cujo critério objetivo para progressão de regime está previsto a ser alcançado apenas em 1º de novembro de 2025.

Ainda, aduziu que o requerido permaneceu longo período em fuga e somente foi recapturado em 18 de fevereiro de 2020, o que demonstra sua inclinação para o descumprimento da pena. Assim, o apenado permaneceu pouco mais de 04 (quatro) meses em cumprimento de pena no regime fechado, cujo critério objetivo para progressão somente seria satisfeito em 1º de novembro de 2025.

Alegou-se que em que pese ser o apenado supostamente diagnosticado com comorbidades, não há nos autos qualquer atestado/laudo médico comprovando a debilidade de sua saúde, tampouco que não possa o reeducando cumprir a sua reprimenda no interior do estabelecimento prisional.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de agravo em execução, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que concedeu a prisão domiciliar pelo prazo de 06 meses ao reeducando José Helber Correia dos Santos no executivo de pena n. 5454-95.2013.8.11.0042, determinando-se o imediato retorno ao cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, no regime fechado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 51139477).

O Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá prestou suas informações (id. 51712455).

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar (id. 56893475), juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou pelo improvimento do recurso (id. 59930993), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “Medida Cautelar Inominada
– Inconformismo ministerial – Dar efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução – Impossibilidade – Requerido com histórico de saúde comprometido – Comorbidades que podem levá-lo a morte, caso permanece em cárcere.
Pelo improvimento do recurso
.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de Medida Cautelar Inominada interposta pelo
Ministério Público
, objetivando conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução que concedeu de ofício prisão domiciliar ao apenado
José Helber Correia dos Santos
, sem prévia oitiva do Ministério Público em relação ao documento que a fundamentou, em virtude de suposto risco de contaminação ao vírus Covid-19.

Em resumo, o inconformismo ministerial fundamenta por ter sido a prisão domiciliar concedida ao apenado, que não preenche os requisitos legais para o tratamento de saúde extramuros, com fundamento, tão somente, em um rol de casos numerados pela administração da Penitenciária Central do Estado como de “difícil ou impossível tratamento” intramuros e no risco abstrato de contaminação ao vírus Covid-19, quando, em verdade, outras medidas alternativas poderiam ter sido adotadas.

Ainda, afirmou que o reeducando José Helber Correia dos Santos possui pena total de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, assim como ainda possui 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de pena remanescente de cumprimento, cujo critério objetivo para progressão de regime está previsto a ser alcançado apenas em 1º de novembro de 2025.

Aduziu que o requerido permaneceu longo período em fuga e somente foi recapturado em 18 de fevereiro de 2020, o que demonstra sua inclinação para o descumprimento da pena. Assim, o apenado permaneceu pouco mais de 04 (quatro) meses em cumprimento de pena no regime fechado, cujo critério objetivo para progressão somente seria satisfeito em 1º de novembro de 2025. Alegou-se que em que pese ser o apenado supostamente diagnosticado com comorbidades, não há nos autos qualquer atestado/laudo médico comprovando a debilidade de sua saúde, tampouco que não possa o reeducando cumprir a sua reprimenda no interior do estabelecimento prisional.

Contudo, o magistrado condutor do executivo penal, em 04 de julho de 2020, com base no pedido da defensa constituída do apenado e em uma relação administrativa de detentos com maiores riscos de contaminação, concedeu prisão domiciliar ao reeducando, com o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Não obstante aos argumentos do Ministério Público, verifica-se dos autos que foi anexado “prontuário de atendimento médico” do requerido no qual aponta
“TCE com afundamento do crânio”
,
“HIV”
(id. 50644982, p. 256). Ainda, médico Caio César S. Bortoloso, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos respondeu ao questionário, em consulta médica, afirmando que o mesmo tem
“tuberculose ativa em tratamento, SIDA em tratamento PAF em região de lobo frontal e temporal”
(id. 50644982, p. 258).

Igualmente, em 09 de março de 2020, o requerido foi encaminhado para o
“isolamento respiratório”
na Penitenciaria Central do Estado (id. 50644982, p. 263), sendo demonstrado pelo exame realizado em 03 de março de 2020 pelo Centro de Saúde Grande terceiro – TB – LACEC Cuiabá, atestando positivo para tuberculose (id. 50644982, p. 265).

Ademais, em consulta médica, em 07 de maio de 2020, realizada pela médica Daiane Fuzari Ferreira Vilela, aponta hipótese diagnostica de: a)
Cefaleia pós TCE
; b)
HIV
(em tratamento); c)
Tuberculose
(em tratamento) (id. 50644982, p. 274).

Outrossim, instado a manifestar sobre o pedido, o Ministério Público, opinou de forma contrária ao pleito, expressando, em parte de sua cota, a seguinte fundamentação:

“...No caso em apreço, o reeducando não preenche nenhum dos requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, notadamente porque: 1) não possui mais de 70 anos e; 2) embora demonstrado que o reeducando seja portador de doença grave, tal não o impossibilita de cumprir a reprimenda em regime fechado, desde que receba o tratamento intramuros, conforme admitiu ser possível a resposta (mov. 34.3) ao quesito 3 (mov. 20.1);

...

Ante todo o exposto, o Ministério Público manifesta-se de forma desfavorável à concessão dos pedidos formulados, devendo-se manter o apenado em cumprimento de pena em regime fechado até o advento do requisito objetivo que permita a concessão de alguma benesse no bojo deste executivo de pena
...”
(id. 50644982, p. 277 a 281).

Por sua vez, a autoridade judicial ao conceder a prisão domiciliar ao requerido consignou que:

“De fato, a grave crise sanitária que, por ondas, abateu do oriente para o ocidente, hoje, de forma triste, tem seu ápice no Brasil e, pasmem, tem no Estado de Mato Grosso o seu auge.

E a situação é tão grave que, o mesmo sítio na internet, na manchete de baixo,

informa o "COLAPSO NA SAÚDE - Sem vagas, 65 pacientes aguardam por leitos na UTI no Estado" (in https://www.midianews.com.br/cotidiano/sem-vagas-65-pacientes-aguardam-por-leitos-de-uti-no-estado/378874).

A triste situação é sem precedentes, sendo que o cenário atual é muito pior do que o vivenciado há um mês.

Como não poderia deixar de ser, as decisões não são estanques, posto que se amoldam ao perfil do recuperando, às circunstâncias do momento, o que impõem a realização de análises individualizadas, não havendo como se buscar uma decisão anterior como se fosse uma jurisprudência. Em outras palavras, cada decisum se amolda a seus próprios contornos. As decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Pois bem. No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

...

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que, a unidade prisional não possui local adequado para manutenção e cuidados para com o penitente, eis que se trata, repito, de integrante de grupo de risco.

Nesse ponto, cumpre salientar que a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

No entanto, quanto ao recuperando JOSÉ HELBER CORREIA DOS SANTOS, aportou a este Juízo planilha enviada pela direção da Unidade Penitenciária, a qual revela que ele é portador de “HIV (com baixa imunidade para suportar doenças como COVID-19), e ainda possui difícil mobilidade devido pós operatório tardio de cranectomia, e TUBERCULOSE em tratamento”.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.

Tendo em vista que o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, aumenta o risco a situação de pessoas idosas, com comorbidades, como é o caso do sentenciado.

Neste momento, buscar alternativas, à prisão domiciliar, como por exemplo, a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC, não sem antes, submetê-lo à quarentena, que talvez pareça mais justa para o caso, repito, torna-se inviável, pois não há de se permitir que o recuperando, mesmo que tenha passado pela quarentena, nessa doença que ainda está sendo estudada, onde testes podem gerar falsos positivos ou falsos negativos, porventura, adentre num outro presídio e, lá, venha contaminar outros recuperandos, principalmente, idosos.

Depreende-se do fato que, possivelmente, está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa, neste momento pandêmico. Chegou-se ao limite!

Como mencionado alhures, o fato sub examine não mais se refere, tão somente, a uma pessoa, portadora de HIV, TUBERCULOSE ou em pós operatório, o que já seria muito grave, neste instante de crise sanitária, mas sim, a um recuperando com todas estas moléstias, sem o necessário tratamento intramuros.

Portanto, a gravidade in abstrata do crime cometido, no presente caso, ao menos em um exame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, não possui o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal:

...

Com isso, não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, em virtude da inviabilidade de neste momento, a direção da unidade Penitenciária, prestar-lhe de forma adequada o tratamento e cuidados necessários, a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.

É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crimes graves e hediondo, cujas penas devem ser cumpridas no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.

Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção doa recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.

Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral,
se justifica por estar acometido de várias moléstias, inclusive o HIV, o que o coloca em situação de baixíssima imunidade, de modo que extremamente vulnerável à contaminação pelo vírus COVID-19
.

Por outro lado, finalmente, haverá de instalar a tornozeleira eletrônica, para cumprir a condição de FICAR PRESO EM CASA.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e
CONCEDO
ao reeducando
JOSÉ HELBER CORREIA DOS SANTOS
direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar
, pelo período de 06 (seis) meses
, mediante
monitoramento eletrônico
a seguinte condição:

...”
(id. 50644982, p. 287 a 289).

Pois bem.

Emerge dos autos que o beneficiário possui
“TCE com afundamento do crânio”
,
“HIV”
(id. 50644982, p. 256) e “tuberculose ativa em tratamento” (id. 50644982, p. 258).

Desta forma, com a comprovação da condição peculiar de saúde do requerido mediante os documentos apresentados, bem como considerando o crescimento exponencial do índice de contaminação do Coronavírus em todos as regiões do Brasil, inclusive no Estado de Mato Grosso, que a cada dia se tem notícia de grande número de infectados, torna-se necessário para a proteção da vida das pessoas que possuem doenças crônicas, o isolamento social domiciliar, incluindo os detentos.

Igualmente, havendo orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, acerca do isolamento social dos reeducandos que mediante comprovação estejam incluídos no grupo de risco, é imprescindível a imposição da prisão domiciliar do paciente, tornando definitiva as medidas impostas na decisão liminar.

Nesse diapasão, o delito cometido pelo paciente não decorre de grave ameaça, atendendo o artigo 5º, inciso I, alínea “a”, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n.

56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;...”

Ainda, importante destacar a situação de saúde do requerido, esclarecendo que é portador de
HIV

e
TUBERCULOSE
, com a imunidade baixa, estando no grupo de risco do COVID-19 (novo coronavírus).

Sempre me vejo em uma encruzilhada, mesmo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Manter a segregação diante de convenções humanas, que são as leis, sejam processuais ou materiais ou imaginar-se o risco do desconhecido Coranavírus. Porque o que vejo e leio é que a parte da medicina sanitária, ou melhor, toda a medicina, está tateando a respeito deste vírus. Não se conhece, não se sabe por que condições o organismo A, B ou C consegue superá-la e outros não, e outros ainda sequer apresentam sintomas.

E dentro deste aspecto de aglomeração das celas, a não ser que esteja recolhido em lugar isolado, é que fico na dúvida em manter a prisão por convenção humana ou imaginar o pior dentro de uma condição humana.

Realmente é uma dificuldade muito grande porque nem o Conselho Nacional de Justiça e nem a medicina sanitária sabem com precisão o que é o vírus Corona.

Uma pessoa
portadora de
HIV

e
TUBERCULOSE
nesta situação de pandemia, uma vez infectada, fica em situação gravíssima. Essa pessoa precisa de todo um acompanhamento inclusive alimentar.

Nesse contexto, não vejo motivos que recomendem a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de agravo em execução, até mesmo porque o
decisum
objurgado não apresenta patente teratologia, a ponto de ensejar a concessão da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao referido recurso, fazendo-se cessar imediatamente seus efeitos.

Por outro lado, nada obsta que o magistrado de origem, passado este momento de pandemia, possa rever e, se entender pertinente, decretar novamente o retorno ao cumprimento da pena no regime fechado.

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A presente medida até poderia ser útil para se evitar o cumprimento da decisão hostilizada [“efeito suspensivo”].

Entretanto, estando o recorrido cumprindo prisão domiciliar, não se visualiza, pelo menos por ora, a imprescindibilidade de restabelecimento de seu encarceramento.

A toda a evidência, o simples fato de que não há como comprovar que o requerido ficará em sua residência sem contato com outras pessoas já contaminadas ou em ambientes sem aglomeração, obedecendo ao distanciamento social recomendado – consoante consignado pelo órgão de acusação –, não se revela recomendável que ele retorne, imediatamente, ao estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado, nomeadamente neste período de pandemia que assola o País.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do pedido perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir o regime de cumprimento de pena do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021